Tribunal: TJDFT
Processo: 0750655-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750655-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor de M. R. D. S., com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos no 0732731-17.2025.8.07.0016, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em desfavor de GENAURO DE AQUINO BRAGA, considerando que não foi afirmado qualquer fato novo que permita a continuidade da restrição dos direitos fundamentais do autor do fato. Alega que há nos autos elementos objetivos de persistência do risco, conforme relatado pela própria vítima, sendo a revogação da medida prematura, incompatível com o princípio da proteção integral e com o caráter preventivo e inibitório das medidas protetivas. A vítima expressamente informou que ainda se sente em risco e teme pela sua integridade. Assevera que o argumento de que não houve novos episódios de violência após a concessão da proteção não conduz à conclusão de que o risco inexiste, ao contrário, pode justamente demonstrar a eficácia da proteção concedida, cuja retirada abrupta rompe a barreira que vinha garantindo a segurança da ofendida e contrariando os preceitos legais que regem a matéria. Sustenta que o requisito para o deferimento de medidas protetivas de urgência é a existência de indícios razoáveis de uma situação de risco, e não a prova cabal de uma infração. Defende a necessidade das medidas protetivas de urgência requeridas por ocasião da ocorrência policial, considerando o risco concreto, para resguardar a sua integridade física, moral e psicológica. Requer a concessão de medida liminar para restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No mérito, postula a confirmação da medida e a procedência da reclamação. É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT). Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade reclamada está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. O Juízo de origem revogou as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: “O feito foi arquivado conforme sentença de ID 249191195. Instada a informar se haviam ocorridos novos fatos que demonstrassem a necessidade de manutenção da MPU a vítima tão somente afirmou que ainda se sente em situação de risco, sem demonstrar qualquer outro fato praticado pelo investigado (ID 254663743). Com efeito, não foram demonstrados quaisquer fatos novos recentes que tenham sido praticados pelo indicado autor em face da ofendida a ensejar a manutenção da medida deferida, não tendo sido demonstrado um risco causado pelo suposto ofensor em desfavor da ofendida, não sendo o medo em abstrato, por si só, suficiente para a manutenção da medida protetiva, ainda mais quando não há nos autos qualquer mínima prova de prática de violência que permita a extensão da restrição dos direito constitucionalmente garantidos do autor do fato. Assim, verifico que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida requeria pelo que devem ser revogadas. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Na espécie, houve a rejeição da denúncia oferecida em desfavor do interessado e foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria, tendo sido determinado o arquivamento do inquérito policial correlato. 3. Embora a concessão de medidas protetivas de urgência não se condicione à existência de inquérito policial ou de ação penal, não se verifica, no caso dos autos, situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que justifique a manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e de testemunhas. 4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que revogou a medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da reclamante. (Acórdão 1617554, 0722931-18.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.) RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito ou a apelação interpostos em face de decisão que revogou medida protetiva podem ser conhecidos como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 2. Embora as medidas protetivas de urgência sejam autônomas e independentes, somente devem ser mantidas enquanto houver situação de risco para a vítima. A superveniência de decisão de arquivamento do inquérito policial em relação aos fatos que geraram a fixação das protetivas, aliada ao tempo em que os eventos violentos ocorreram e à ausência de fatos novos, justificam a revogação das medidas protetivas. 3. Inviável a análise de pedido não apreciado pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1312027, 0700791-16.2020.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 01/02/2021.) Considerando que não foi afirmado qualquer fato novo que permita a continuidade da restrição dos direitos fundamentais do autor do fato, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas”. Nos termos do artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo reclamante. As medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos I, II, III, da Lei n. 11.340/2006 possuem nítido caráter penal, porque visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Assim, diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que as medidas protetivas requeridas com amparo nos incisos II e III, do artigo 22, sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do c. STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). Por terem caráter restritivo, a aplicação das medidas requeridas pelo reclamante pressupõe a apresentação de prova pré-constituída contra o ofensor, exigindo-se, também, a contemporaneidade da agressão. No caso em análise, as provas produzidas nos autos até o presente momento são frágeis, não estando evidenciada atual e concreta situação de risco que justifique a adoção das medidas requeridas. Os fatos noticiados ocorreram em 07/03/2025, ausente a contemporaneidade, não ocorrendo fato novo. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos de urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Com efeito, há que ser realizada uma melhor instrução da ação de origem, para se comprovar minimamente as alegações, sendo importante destacar que a decisão pode ser revista a qualquer momento, caso sobrevenha razão que a justifique. Nesse contexto, imperiosa a manutenção da r. decisão que revogou as medidas protetivas de urgência, não havendo falar em erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando informações. Intime-se o ofensor para apresentar resposta no prazo de 05 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. P.I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator